Tribunal: TJMT
Processo: 0000100-77.2011.8.11.0004
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
LAURITA VIEIRA DE OLIVEIRA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Número do Protocolo: 56203/2017
Data de Julgamento: 16-03-2020

E M E N T A
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 905/STJ – JUÍZO RETRATAÇÃO EXERCIDO.
1.[...].“3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)
2.Juízo de retração exercido.

INTERESSADO(S):
LAURITA VIEIRA DE OLIVEIRA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP
Egrégia Câmara:
Trata-se de reapreciação da Remessa Necessária nº 56203/2017, em sede de Juízo de Retratação, em decorrência da determinação da Vice-Presidência deste Sodalício que, com fulcro no art. 1.030, II do CPC, restituiu os autos à esta Câmara, para o exercício de juízo de retratação, em virtude do acórdão recorrido estar em desconformidade com o entendimento expresso pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp 1.492.221-PR(Tema 905/STJ).
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Em vista da regra do artigo 1.030, inciso II, do CPC, submeto à reapreciação do Colegiado desta Câmara, a Remessa Necessária nº 56203/2017, que restou assim ementado:
REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - REQUISITOS PRENCHIDOS PARA A CONCESSÃO - ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91 - DOENÇAS DEGENERATIVA - FIBROMIALGIA E ARTROSE - ENQUADRADA - COMO ACIDENTE DE TRABALHO - LAUDO PERICIAL - CONCLUIU PELA INCAPACIDADE TEMPORARIA DA AUTORA COM IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - TRABALHADORA BRAÇAL - DIARISTA - SEM POSSIBILIDADE DE EXERCICIO DE OUTRA ATIVIDADE - SITUAÇÃO DO BENEFICIÁRIO CONSIDERADA - APOSENTADORIA - CABIMENTO - CORREÇÃO MONETÁRIA - IPCA - E - EM RAZÃO DO JULGAMENTO RE Nº 870947 - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.1. Nos termos do artigo 42 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, faz jus à aposentadoria por invalidez o segurado que sofreu acidente de trabalho, a acarretar-lhe lesões permanentes e incapacitantes, sem possibilidade de reabilitação, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais, já que trabalhador braçal. Recurso provido em parte. Ap 64148/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/07/2017, Publicado no DJE 08/08/2017)". 2. Quanto a correção monetária a referida sentença merece reparos, em razão do julgamento do Recurso Extraordinário nº 870947 de Relatoria do Ministro Luiz Fux, em que a correção monetária terá como índice o IPCA-E, partir de 25.03.2015.3. Sentença retificada parcialmente.

Como se vê, a sentença foi parcialmente retificada, para que na apuração do índice da correção monetária, fosse utilizado o IPCA-E.
A Vice-Presidência desta Corte determinou a remessa dos autos à esta Câmara, para que sejam efetuadas as adequações necessárias, pois o aresto se encontra em dissonância com o julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática de recursos repetitivos no Recurso Especial nº. 1.492.221/PR, 1495146/MG e 1495144/RS (Tema 905/STJ).
Sobre o juízo de retratação, o artigo 543-C, §7°, inciso II do Código de Processo Civil, dispõe:

"Art. 543-C. Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, o recurso especial será processado nos termos deste artigo.
(...)
§ 7º Publicado o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, os recursos especiais sobrestados na origem:

I - terão seguimento denegado na hipótese de o acórdão recorrido coincidir com a orientação do Superior Tribunal de Justiça;

II - serão novamente examinados pelo tribunal de origem na hipótese de o acórdão recorrido divergir da orientação do Superior Tribunal de Justiça.

§ 8º Na hipótese prevista no inciso II do § 7 o deste artigo, mantida a decisão divergente pelo tribunal de origem, far-se-á o exame de admissibilidade do recurso especial."

Com efeito, no Tema 905/STJ, foi fixada a tese de que as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária e juros, in verbis:.
.“3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

No caso em apreço, como o v. acórdão divergiu do hodierno entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, quanto aos juros e correção monetária, mister se faz o juízo de retratação.
Ante o exposto, EXERÇO o juízo de retratação nos moldes do artigo 1.030,II, do CPC, para adequar o índice da correção monetária ao Tema 905/STJ, resultante do julgamento dos Recursos Especiais 1495146/MG,1492221/PR e 1495144/RS em rito de Recurso Repetitivo, mantendo incólume o acórdão proferido nos demais termos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora), DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª Vogal) e DES. MÁRCIO VIDAL (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

Cuiabá, 16 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA MARIA EROTIDES KNEIP - RELATORA